Tribunal: TJDFT
Processo: 0737792-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737792-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R2 TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA AGRAVADO: SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por R2 TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0710925-12.2023.8.07.0010, proposto por SIQUEIRA CAMPOS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. A decisão agravada deferiu a penhora do percentual de 10% (dez por cento) sobre o faturamento bruto da executada, até o limite do montante devido (ID 241976529): “Requer o credor a penhora do faturamento da empresa executada. O art. 866 do CPC dispõe que: "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa." No caso em tela, este juízo já realizou todas as medidas ao seu alcance para localização de bens passíveis de penhora, por meio de pesquisas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, as quais restaram infrutíferas. Desse modo, defiro a penhora do percentual de 10% (dez por cento) sobre o faturamento bruto da executada, até o limite do montante devido. Nomeio como administrador-depositário os representantes legais da executada, os quais deverão submeter à aprovação judicial, em 30 dias, a forma de sua atuação e prestar contas mensalmente, entregando em juízo as quantias correspondentes ao percentual penhorado, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida, nos termos do § 2o, do referido artigo. Expeça-se o mandado de penhora por meio de precatória, a ser custeada pelo autor, no endereço constante em ID 239345402: Rua Doutor Pedro Ferreira, n. 333, Sala 1206, Box 189, Centro, Itajaí/SC - CEP 88.301-030. Intimem-se”. Em seu agravo de instrumento, o agravante requer seja concedida a tutela antecipada requerida, para fins de se determinar a suspensão dos efeitos da penhora sobre o faturamento até o trânsito em julgado deste agravo de instrumento. No mérito, seja dado total provimento ao presente recurso, determinando-se a declaração de impenhorabilidade da penhora sobre o faturamento da empresa. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e está acompanhado de preparo (ID 75944186), sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença em ação monitória promovido pela parte agravada contra o Agravante, argumentando ser credora da quantia de R$ 104.337,44, oriunda de notas fiscais sobre mercadorias adquiridas. A norma prevista no art. 835, inc. X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pelo devedor. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. No entanto, a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional que deve ocorrer apenas quando o devedor não possuir outros bens, se os tiver, que sejam de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor. Ademais, é necessária a indicação de administrador e plano de pagamento e o percentual sobre o faturamento não pode tornar inviável o exercício da atividade empresarial. No caso, restou evidenciado nos autos, a realização de todas as medidas ao alcance do exequente para localização de bens passíveis de penhora, por meio de pesquisas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, as quais restaram infrutíferas. A respeito desse tema, observe-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO LÍQUIDO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 2. Dessa forma, caberá ao magistrado, verificando a ausência de outros bens penhoráveis, bem como a presença dos requisitos acima discriminados, determinar a medida. 3. O Tribunal de origem concluiu que não estão presentes os requisitos para a decretação da providência,porquanto "a executada ofereceu outros bens, no curso da execução, os quais não foram recusados pela exequente". 4. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1815514/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/09/2019) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR AEXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 16/10/2015) Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. PENHORA DE LUCROS DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS. CITAÇÃO JÁ REALIZADA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível a penhora sobre percentual da empresa executada, no caso de ausência de outros bens ou, se os tiver, sejam de difícil alienação ou insuficientes para quitação do débito. Art. 866 do CPC. 1.1. Esgotadas as tentativas de localização de bens em nome da empresa executada, inclusive via BACENJUD, e que o veículo localizado contem restrição, inviabilizando nova constrição, deve ser deferida a penhora de parte do faturamento da empresa. 2. A lei processual civil também permite a penhora dos lucros dos sócios executados, por não se confundir com salário ou vencimento, caso seja verificada a insuficiência de outros bens do devedor, nos termos do artigo 1.026 do Codex. 3. Apesar da possibilidade de reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora após decorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, tal renovação se monstra desnecessária para localização de endereços, porquanto já realizada a citação dos executados, ainda que por edital. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada”. (07177527420208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 17/11/2020.) Diante disso, não há como se afastar a decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2025 17:50:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador